Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731967-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: L. B. D. N., J. G. B. D. APELADO: J. G. B. D., L. B. D. N. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J.G.B.D. em desfavor do acórdão n.o 1967862 de ID: Num. 69160651, sob a alegação de que o julgado ocorreu omissão e contradição no tocante aos critérios utilizados adotados para justificar a manutenção do percentual dos honorários arbitrados na 1a instância e seja reconhecido a parcialidade da testemunha que influiu substancialmente no arbitramento dos honorários. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador